Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA.. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

2. Apelação cabível e tempestiva. O Ministério Público apresentou contrarrazões.

3. Em seu recurso, o réu argui que, segundo a denuncia, em 16/12/2020 (quarta-feira), por volta das 20h20min, na EQNM 17/19, próximo a Panificadora Gonçalina, na Quadra de Esporte, Ceilândia/DF, ele teria trazido consigo 3 (três) lâminas de estilete. Defendeu que a sentença deve ser reformada porque o fato narrado é atípico. Afirmou que, enquadra-se no tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, o agente que não tiver autorização da autoridade competente para portar arma e, no caso concreto, não há regulamentação quanto a lâminas de estilete, motivo pelo qual não se poderia exigir eventual autorização. Concluiu afirmando que, ate que venha norma regulamentadora, a conduta de portar arma branca e permitida.

4. O recorrente ainda afirmou que eventual confissão perante a autoridade policial, isto é, de que as lâminas seriam para o uso de defesa pessoal foi eivada de vício, porque não lhe foi informado sobre o direito ao silêncio. Por fim, aduziu que a condenação não pode ter como prova confissão ilícita, inexistindo nos autos outras provas robustas a embasar o decreto condenatório.

5. O art. 563 do Código Penal, prevê que não se declara nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Aliás, a esse respeito, a jurisprudência do Col. STJ é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu. Cito: (AgRg no HC 549.109/PR, Caso: José Agenor Gonçalves de Mello e Ivanil Aparecido Rodrigues versus Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA DO STJ, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

6. Quanto ao argumento do apelante de que não teria sido observado o direito ao silêncio ressalta-se que eventuais irregularidades ocorridas na fase policial não contaminaram a ação penal, pois inexistente demonstração de qualquer prejuízo porventura advindo no caso concreto, até por que se tratou de prisão em flagrante, quando eventual confissão era de menor importância.

7. Consoante jurisprudência, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas, mas às armas de fogo.

9. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (lâminas de estilete), com alto poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).

10. A materialidade e autoria da infração penal estão demonstradas no Registro de Atividade Policial n. 180377-2020, quando foi registrado que as testemunhas (policiais) viram duas pessoas em atitude suspeita em uma quadra de esporte e que tentaram se evadir quando avistaram a viatura, sendo encontradas com o apelante três lâminas de estilete, oportunidade em que ele afirmou que se tratava de objeto para sua defesa, por causa dos desafetos que possui na região. Além disso, o testemunho dos agentes policiais em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, confirmaram a ocorrência do fato delituoso descrito na denúncia.

11. Portanto, no caso está comprovado que o apelante trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico. Além disso, o recorrente confessou a prática delitiva perante os policiais no momento da abordagem, como relatado acima.

12. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.